Tribunal: TJSP
Processo: 2092803-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão de posse. Gratuidade. Indeferimento. Comprovação da rescisão do contrato de trabalho que outrora vigorava. Remuneração líquida como professor que não ultrapassa R$ 1.000,00. Elementos que comprovam a alegada hipossuficiência de recursos e autorizam a concessão do benefício. Decisão revista. Recurso provido.